Tribunal: TJDFT
Processo: 0716237-29.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-04-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Asiel Henrique de Sousa Número do processo: 0716237-29.2019.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: COMERCIAL DE ALIMENTOS CAIQUE LTDA - ME APELADO: JOSE VITOR MOREIRA DANTAS DESPACHO Ao Representante do Ministério Público em atuação nesta Turma Recursal. Brasília - DF, 08 de abril de 2020. Asiel Henrique de Sousa Relator